Tribunal: STF
Processo: RE 801841
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.